Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE RÉ. PAGAMENTO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz do art. 492, CPC (princípio da congruência), o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pelo autor (art.141, CPC), o que ocorreu no caso. 1.1. Hipótese em que observados pela sentença os limites definidos na petição inicial.
2.Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional para a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito é de 5 (cinco) anos, contados a partir do vencimento da obrigação. 2.1. Na espécie, os cheques venceram em 26.4.2016 e 13.3.2017 e a ação foi ajuizada em 28.12.2020, ou seja, dentro do prazo quinquenal, razão pela qual não operada a prescrição. 2.2. Não há que se falar em desídia da parte autora, uma vez que ela adotou todas as medidas processuais cabíveis para a localização da ré, tendo promovido diversas tentativas de citação pessoal antes de requerer a citação por edital.
3. No caso, a autora não mais integrava a lide quando os autos retornaram à origem após a cassação da primeira sentença de forma que o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa pela sentença recorrida mostrou-se desnecessária. E, por consequência, a parte não responde por pagamento de ônus sucumbenciais. 3.1. No que concerne ao autor, este não responde pelo pagamento dos ônus da sucumbência porque não sucumbiu em seus pedidos, cabendo à ré arcar integralmente com os mencionados ônus.
4. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, na extensão, recurso da ré não provido e recurso dos autores provido.